Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PERTINÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. DECISÃO AGRAVADA. AFRONTA. SENTENÇA. EFEITOS RECURSAIS. SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO.
1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardar adequada pertinência entre eles.
2. Não se amoldando o caso às exceções prevista que receberiam o recurso apenas no efeito devolutivo, a manutenção do efeito suspensivo é medida que se impõe, pois é a regra geral, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.